Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EIRELI. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO. NÃO COMPROVADO.
1. O artigo 1.110 do Código Civil determina que (E)ncerrada a liquidação, o credor não satisfeito só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos.
2. Apesar de a jurisprudência ser uníssona em apontar a possibilidade de sucessão processual da empresa dissolvida pela figura de seus sócios, o artigo 1.110 do Código Civil é claro ao determinar que, encerrada a liquidação, a pretensão de satisfação de eventual crédito contra os sócios, individualmente, limita-se aos valores por eles recebidos em partilha.
3. A falta de comprovação de que o sócio da empresa executada tenha recebido qualquer montante relativo à dissolução da pessoa jurídica, apto a satisfazer o crédito exequendo, inviabiliza o deferimento do pedido de sucessão processual. Precedente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.